Tribunal: TJPA
Processo: 0002624-41.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002624-41.2017.8.14.0008

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: DAYANN ALISON DOS SANTOS LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPCENTES. PROVIMENTO.

A materialidade delitiva comprovada no Laudo Toxicológico Definitivo. Quanto a autoria delitiva, apesar de não ter sido flagrando comercializando a droga, as provas contidas nos autos convergem no sentido de ter o mesmo cometido o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. Por se tratar de crime de ação múltipla, o fato de guardar substancia entorpecente, sem autorização por si só configura o crime em questão, que somado ao depoimento do policial militar que apreendeu o apelante na posse da substância entorpecente, confirmam a autoria delitiva, pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, a ocorrência do crime tráfico de entorpecentes. Destarte, deve ser provido o recurso ministerial, para condenar Dayann Alison dos Santos Lopes nas sanções do artigo 33 da Lei 11.343/06 a pena de
0
1
(um)
ano
e

0
8
(oito)
meses e 166
(cento e sessenta)
dias-multa
em regime inicial aberto. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e dou provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta pelo Ministério Público em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Barcarena, que absolveu
Dayann Alison dos Santos Lopes
pela prática do crime capitulado no artigo 33 da Lei 11.343/06.

De acordo com a denúncia no dia 28 de fevereiro de 2017 as 17h , uma guarnição da polícia militar recebeu denúncia anônima em que no “Morro” o apelado estaria vendendo drogas, ato contínuo, seguiram para o local e encontraram com o mesmo 16 (dezesseis) papelotes de pasta base de cocaína.

A denúncia foi recebida em 27/03/2017 (ID 6135892), o feito foi instruído regularmente com a prolatação da sentença absolvendo o réu, nos termos do art. 386, III do CPP, tendo Juízo
a quo
entendido que não estava diante de uma infração penal, conforme apontado acima.

Inconformado com a r. Decisão de 1º grau, o Órgão Ministerial apresentou razões apelação, dispostas no ID 6135904 dos autos, requerendo a reforma da sentença e a condenação do apelado nas sanções descritas na denúncia.

A defesa apresentou contrarrazões de ID 6135905

requerendo que seja negado provimento ao recurso, a fim de que seja mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de ID 6305835, de lavra do eminente Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, que se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso de Apelação.

É o relatório. A Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

Em razões de apelação o Órgão Ministerial requer que o apelado seja condenado pela prática do crime do crime capitulado no artigo 33 da Lei 11.343/06, nos termos requeridos na denúncia. Vejamos:

De acordo com a denúncia no dia 28/02/2017, por volta das 17h, uma guarnição policial composta pelos Policiais Militares Carlos Cley Margalho de Melo, Helder Carlos Silva Leal e Camilo Gabriel dos Santos Ferreira, receberam denúncia anônima de que na localidade conhecida como “Morro”, estaria ocorrendo o comercio ilícito de entorpecentes, realizado pelo réu.

Ato continuo a guarnição dirigiu-se ao local para averiguar a procedência da denúncia, sendo o apelado abordado pelos agentes públicos, o qual após revista, o encontraram na posse de 16 (dezesseis) papelotes de pasta base de cocaína, os quais se destinavam ao comercio ilegal de drogas, sendo em seguida dada voz de prisão ao mesmo, sendo conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Barcarena.

.

De início verifico que a materialidade delitiva resta configurada,
pelo Auto de Apresentação e Apreensão da Droga (ID 6135875), incluso nos autos do IPL, Laudo Toxicológico Definitivo (ID 6135893 ), onde consta a apreensão de 16 (dezesseis) embalagens contendo substancia pulverizada na cor bege, acondicionada em pedaços de sacos plásticos na cor preta, as quais pesavam o total de 5,8 gramas
, em poder do apelado.

No que concerne à autoria delitiva, as testemunhas, policiais militares, foram ouvidas em Juízo, sendo que Carlos Cley e Helder Carlos não se recordam dos fatos, já testemunha Camilo Gabriel

dos Santos Ferreira asseverou o seguinte em Juízo,
in verbis
:

CAMILO GABRIEL DOS SANTOS FERREIRA (Mídia de ID 6135909):
“Que estava em serviço na áreas de Barcarena; Que receberam uma denúncia anônima de um telefone corporativo; Que o denunciante informava que este cidadão estava vendendo entorpecentes em uma área que dominada, chamada de Morro do Macaco; Que foram até o local, adentraram na rua; Que era uma rua de difícil acesso; Que entraram pelo mato; Que conseguiram identificar o acusado; Que o acusado tentou correr e que correram atrás dele; Que encontraram com o réu 16 papelotes de entorpecentes e um valor de R$ 80,00; Que foi encaminhado até a delegacia e apresentado; Que o local é uma área de muitas casas abandonadas, devido ocorrência de crimes; Que a área só tem casas deterioradas que são utilizadas só para a prática de tráfico; Que afirma ser local de uso e de venda; Que lá funciona como uma escala; Que a pessoa que vai vender entra no morro, liga pro portador realizar a entrega e que mantém a venda até acabar; Que o uso constante do local é a base de cocaína; Que diz ser a primeira vez que viu DAYANN naquele local; Que há outros que já foram pegos outras vezes, mas que o réu foi a primeira; Que o réu disse que a quantidade encontrada era para uso, mas que o local é conhecido pela venda desses entorpecentes”.

No que concerne ao apelado Dayann Alysson dos Santos Lopes, perante a autoridade policial, confessou que estava praticando o comercio ilegal de drogas na Comunidade Morro, todavia, perante o Juízo mudou seu depoimento, negando a traficância criminosa e dizendo-se tão somente usuário, apontado que droga apreendida consigo era para consumo pessoal.

Dessa forma, assiste razão ao apelante, pois as provas colhidas durante a instrução processual o confirmam a narrativa contida na exordial com a existência dos crimes imputados ao réu.

Os elementos probatórios confirmam a ocorrência do crime em comento, embora
o apelante tenha negado a autoria delitiva perante o Juízo, suas declarações se encontram completamente divorciadas do contexto probatório, sendo incabível
sua absolvição por insuficiência probatória, pois mesmo não tendo sido flagrando comercializando a droga, verifica-se que as provas contidas nos autos convergem no sentido de ter o mesmo cometido o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (guardar substância entorpecente).

Ressalto neste ponto que o artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 descreve crime de ação múltipla, sendo que o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura o crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E ART. 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS CONFIGURADAS POR PROVAS PRODUZIDAS NA FASE PROCESSUAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO
CRIME
DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O
CRIME
DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABIMENTO. PLEITO DE DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDAE. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA QUANTO A PENA DE DIAS-MULTA. IMPOSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME

TJPA –
AP
0005804-72.2018.8.14.0059
– Rel. Vania Silveira - 1ª Turma - J. em 10/12/19.

Em que pese à defesa do réu alegar que o depoimento do policial não merece guarida, é entendimento pacífico dos Tribunais a improcedência da tese, neste sentido colaciono julgado neste E. TJPA
:

APELAÇÃO MINISTERIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUE RECONHECEU A ILICITUDE DAS PROVAS, EM FACE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NA APREENSÃO DE ENTORPECENTE. IMPROCEDÊNCIA. BUSCA DOMICILIAR FOI PRECEDIDA DE DILIGÊNCIA POLICIAL, A QUAL FLAGROU UM GRANDE NÚMERO DE VICIADOS EM FRENTE A RESIDÊNCIA DA APELADA, DANDO A ENTENDER QUE ALI HAVIA COMÉRCIO DE DROGAS. POLÍCIA
MILITAR
LOGROU ÊXITO EM APREENDER PAPELOTES DE MACONHA PRONTAS PARA A VENDA, EM UM TOTAL DE CENTO E OITENTA E SEIS GRAMAS DE
DROGA
. TRÁFICO DE DROGAS É CRIME DE FLAGRANTE PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E DE PROVA DA AUTORIA, CONSUBSTANCIADOS NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. APELADA CONDENADA A PENA DE CINCO ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, MAIS QUINHENTOS DIAS-MULTA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

TJPA – AP 0020778-50.2016.8.14.0006 - Rel. Romulo Nunes - 2ª Turma - J. em 10/12/19.

Cabe salientar que a maioria das prisões decorrentes da prática de tráfico de entorpecentes, tem como testemunhas os policiais que atuaram na operação, via de regra, decorrentes de denúncias anônimas relatadas pela própria população, que tem receio de ir à Delegacia e teme por represálias. Assim, o depoimento do policial militar em Juízo, é coeso em relação a totalidade do contexto probatório e merece credibilidade.

Dessa forma, os elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a condenação do apelado
Dayann Alison dos Santos Lopes
nas sanções do artigo 33 da Lei 1.343/06. Passo a fixação do apenamento.

Analisando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, considerando a
culpabilidade
normal ao tipo penal;
antecedentes
é favorável, pois réu não ostenta registro anterior de condenação definitiva por fato delituoso que venha a desabonar essa circunstância;
conduta social
com poucos elementos coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la;
personalidade

não existem nos autos elementos suficientes à aferição, razão pela qual deixo de valorá-las;
motivo e
consequências
são próprias do tipo, o que já consiste no resultado previsto à ação, nada tendo a se valorar, sob pena de se incorrer em
bis in idem
;
circunstâncias
se encontram relatadas nos autos, razão pela qual deixo de valorá-las nesse momento; o
comportamento
da vítima há de se considerar neutro, nos termos da Sumula 18 do TJPA, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes.

No que concerne a terceira fase, ausentes causas de aumento, cabível a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06,
eis que preenchem todos os requisitos legais constantes no referido parágrafo, qual seja: primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integra organização, razão pela qual aplico o patamar máximo de 2/3 (dois terços) diante de todas as serem favoráveis ao réu, passando a pena para 0
1
(um)
ano
e

0
8
(oito)
meses e 166
(cento e sessenta)
dias-multa
, a qual torno definitiva diante da ausência de outras causas de alteração da pena.

Em relação ao regime carcerário, deverá a pena ser cumprida, no regime aberto, a teor do art. 33, § 2º, ‘c’ do CP.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, dou provimento ao recurso do Parquet de 1º grau, para condenar Dayann Alison dos Santos Lopes nas sanções do artigo 33 da Lei 11.343/06 a pena de
0
1
(um)
ano
e

0
8
(oito)
meses e 166
(cento e sessenta)
dias-multa
em regime inicial aberto.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 08/11/2021